Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704486-17.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT (ID 29280383), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031